Tribunal: STJ
Processo: 0719353-90.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880888 - DF (2025/0086023-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON - DF028290
AGRAVADO
: REMY SOARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JHEAN DE MELO SOUZA - DF050974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. ARTS. 168 DO
CTN
E
487,
INCISO
II,
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos
dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por
analogia.
2. A matéria de ordem pública não afasta a exigência de prévio
pronunciamento do Tribunal de origem, sendo indispensável, para tanto, o
necessário prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b3bf2d69-83ef-40a2-b244-1a284c9ff27b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880888 - DF (2025/0086023-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON - DF028290
AGRAVADO
: REMY SOARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JHEAN DE MELO SOUZA - DF050974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. ARTS. 168 DO
CTN
E
487,
INCISO
II,
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca dos
dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por
analogia.
2. A matéria de ordem pública não afasta a exigência de prévio
pronunciamento do Tribunal de origem, sendo indispensável, para tanto, o
necessário prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra
decisão monocrática de minha relatoria que, com base no art. 932, incisos III e IV, do
Código de Processo Civil, conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, ao fundamento de ausência de prequestionamento quanto às alegadas
violações dos arts. 168 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, assim ementada (fl. 937):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. ARTS. 168 DO CTN E 487, INCISO II, DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
PROVOCAÇÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49581563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:07
Código de Controle do Documento: 38e47bf7-21cd-4644-85d5-bad264bfd475

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese,
que a matéria relativa à prescrição quinquenal foi devidamente enfrentada pela Corte de
origem, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. Alega, com
isso, a existência de prequestionamento implícito, o que afastaria a aplicação das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e autorizaria o conhecimento do recurso especial (fls. 948-
956).
Contraminuta apresentada (fls. 960-965).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 939-941; grifos
diversos do original):

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices
elencados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo
ao exame do recurso especial.
De fato, o Tribunal de origem não apreciou as teses relativas à violação dos
arts. 168 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo
Civil, especialmente no que tange à possibilidade de reconhecimento da prescrição
de ofício em sede recursal, sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que a
parte recorrente com o fim de provocar o necessáriotenha oposto embargos de
declaração pronunciamento judicial.
Por tal razão, está ausente o indispensável prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não se exija a indicação literal dos dispositivos legais, é imprescindível que a
controvérsia jurídica tenha sido efetivamente enfrentada pela Corte de origem sob o
prisma invocado, o que não ocorreu na espécie. A ausência de manifestação do
Tribunal local sobre os dispositivos tidos por violados, sem a correspondente
interposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu
exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da
suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Documento eletrônico VDA49581563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:07
Código de Controle do Documento: 38e47bf7-21cd-4644-85d5-bad264bfd475

Ademais, é certo que a prescrição pode, em regra, ser reconhecida de ofício
pelas instâncias ordinárias. Contudo, não compete a esta Corte Superior, em sede de
recurso especial, suprir omissão do acórdão recorrido, sob pena de indevida
supressão de instância. O caráter de ordem pública da matéria não exime o
recorrente do dever de provocar o Tribunal local sobre o tema, especialmente
quando ausente qualquer exame da legislação federal invocada.
[...]
Ressalte-se, por fim, que a alegada existência de prequestionamento
implícito não se sustenta, pois o acórdão apenas consignou a impossibilidade de se
conhecer da matéria por ausência de alegação na origem, sem realizar qualquer
interpretação ou aplicação da legislação federal indicada.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem
como eventual concessão da gratuidade de justiça.

A decisão agravada foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, ao consignar que o acórdão recorrido não enfrentou a
controvérsia jurídica posta no recurso especial sob o prisma dos dispositivos tidos por
violados, tampouco promoveu qualquer juízo de valor sobre a aplicabilidade do art. 168
do CTN ou do art. 487, inciso II, do CPC/2015.
Com efeito, consoante reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento é pressuposto inafastável de admissibilidade do recurso especial e
exige que a matéria federal invocada tenha sido objeto de efetivo debate e decisão no
acórdão recorrido, ainda que não haja menção literal ao dispositivo legal supostamente
violado.
No caso em análise, o Tribunal de origem não apreciou as teses relacionadas
, especialmente quanto à possibilidade de
aos referidos dispositivos legais
reconhecimento da prescrição de ofício em sede recursal, sob o enfoque trazido no
recurso especial. A parte recorrente, contudo,
,
deixou de opor embargos de declaração
providência indispensável para provocar o necessário pronunciamento judicial sobre a
matéria federal.
Diante desse contexto, caberia à parte interessada opor embargos de
declaração com o objetivo de suprir a omissão do acórdão recorrido e provocar o
indispensável pronunciamento jurisdicional sobre a matéria federal. A ausência dessa
providência obsta o conhecimento do apelo nobre, nos termos das Súmulas n. 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.
Acrescente-se, ainda, que o fato de a prescrição ser matéria de ordem pública
não autoriza esta Corte Superior a superar o requisito do prequestionamento, pois, ainda
nesse caso, exige-se que o Tribunal de origem tenha examinado o tema sob a ótica da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA49581563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:07
Código de Controle do Documento: 38e47bf7-21cd-4644-85d5-bad264bfd475

Salienta-se que ambas as Turmas que compõem a 1a Seção desta
, conforme demonstram os
Corte aplicam a mesma razão de decidir acima citada
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese suscitada pelo recorrente sob o
enfoque trazido no recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do
STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
2. O recurso especial não suscitou a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, inviabilizando o reconhecimento de eventual omissão por parte da
Corte de origem. Tal alegação seria essencial para a configuração do
prequestionamento ficto em matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025
do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que mesmo nos
casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha surgido na prolação do acórdão
recorrido, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte de
origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que se
cuide matéria de ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.767.947/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O teor dos arts. 12,
, da Lei n. 12.016/2009; e 178 e 279 do CPC e
caput
das teses recursais ventiladas no recurso especial não foram objeto de apreciação na
segunda instância - atraindo-se a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A "jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas
em sede de recurso especial" (AgRg no REs 1.308.859/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2012
26/10/2012
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.576.330/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MARGEM DE CURSO D'ÁGUA. DESVIO ARTIFICIAL (CANAL). ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49581563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:07
Código de Controle do Documento: 38e47bf7-21cd-4644-85d5-bad264bfd475

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, e quando a
matéria somente é ventilada nos embargos de declaração, pois, nessa hipótese,
ocorre manifesta inovação recursal.
2. Em ação civil pública por dano ambiental, a Corte local, com lastro na
prova pericial produzida, reformou sentença de improcedência por se convencer de
que, embora incontroverso que o córrego que passa nos fundos da residência do réu,
ora agravante, foi parcialmente canalizado e teve parte de seu curso alterado
artificialmente, "o desvio não culminou na extinção do córrego, que por ali continua
a correr, cujas faixas marginais devem ser protegidas", nos termos do art. 4o, I, da
Lei n. 12.651/1012.
3. Divergir do julgado, para entender que o canal existente, por estar
canalizado, não mais pode ser considerado como área de proteção ambiental, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. É indispensável o atendimento do requisito do prequestionamento,
inclusive para matérias de ordem pública. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024

Com a mesma conclusão, diversos outros precedentes de outras Turmas desta
Corte Superior: AgInt no AREsp n. 2.821.121/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.775.001/RS,
9/6/2025
12/6/2025
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
; AgRg no HC n. 984.660/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
2/6/2025
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
13/5/2025
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.087.857/MS, relator Ministro Messod Azulay
19/5/2025
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
6/5/2025
13/5/2025
2.792.418/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025
, DJEN de
.
8/5/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:07
Código de Controle do Documento: 38e47bf7-21cd-4644-85d5-bad264bfd475

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.888 / DF
Número Registro: 2025/0086023-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07193539020228070018 7193539020228070018
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON - DF028290
AGRAVADO
: REMY SOARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JHEAN DE MELO SOUZA - DF050974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON - DF028290
AGRAVADO
: REMY SOARES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JHEAN DE MELO SOUZA - DF050974
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 8af72068-15c5-4450-b850-7630f614e07b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 8af72068-15c5-4450-b850-7630f614e07b